Tribunal: CARF
Processo: 11128.720514/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720514/2019-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.719 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
SLOT LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/05/2018
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega da declaração, conforme dispõe a Súmula CARF no 49.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE
E
NÃO-CONFISCO.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 02.
O colegiado não tem competência para se manifestar sobre os argumentos de
inconstitucionalidade da lei tributária, conforme disposto na Súmula CARF no
02.
RETROATIVIDADE
BENIGNA
DA
NORMA
TRIBUTÁRIA.
ALTERAÇÃO DA PENALIDADE DA IN RFB 800/2007. APLICÁVEL
SOMENTE ÀS RETIFICAÇÕES/ALTERAÇÕES DAS INFORMAÇÕES JÁ
PRESTADAS DE FORMA TEMPESTIVA.
A retroatividade benigna da norma tributária, disposta pelo artigo 106, do
Código Tributário Nacional, se aplica quando há, de fato, alteração da norma
em relação à penalidade aplicada ao contribuinte. No presente caso, tal
retroatividade não se aplica, tendo em vista ser aplicada somente quanto às
retificações/alterações das informações prestadas de forma tempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, quanto aos argumentos relativos à denúncia espontânea, e
no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720514/2019-83
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.719 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720514/2019-83

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela primeira
instância, no Acórdão no 16-088.376:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de R$
5.000,00. Fundamento Legal: Art. 107, inciso IV, alínea 'e' do Decreto-Lei n° 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
De acordo com a Fiscalização, o Agente de Carga SLOT LOGÍSTICA LTDA, CNPJ No
07668541000131, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE) 151805100615480 a destempo em/a partir de 18/05/2018 16:58:28, segundo o
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com
o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151805106849601. A carga objeto da desconsolidação em comento foi
trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) container(es) GLDU9677755, pelo
Navio M/V MAERSK SIRAC, em sua viagem 815W, com atracação registrada em
20/05/2018 00:03:00.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) 151805100615480 foi incluído
em 11/05/2018 12:27:46, momento a partir do qual se tornou possível o registro do
conhecimento eletrônico agregado.
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151805106849601, a empresa SLOT
LOGÍSTICA LTDA, CNPJ No 07668541000131.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Cientificada do Auto de Infração em 15/03/2019 (fl.42), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 20/03/2019, juntados às fls. 45 e seguintes, alegando em
síntese:
Requer, como matéria preliminar e questão de ordem, que este Egrégio DRJ intime
previamente a parte contribuinte e seu patrono regularmente inscrito no processo (cujos
endereços físicos e eletrônicos se encontram no cabeçalho da página) da pauta de
julgamento, permitindo o acompanhamento pessoal do julgamento através de seu
patrono regularmente constituído nos autos, sob pena de nulidade processual;
A Impugnante prestou as informações antes de qualquer procedimento fiscal, até
mesmo da atracação do navio no porto de destino, pois a carga foi manifestada em
18/05/2018 às 16h58minh, enquanto a atracação foi registrada em 20/05/2018 às
00h03min;
Aplica-se o art. 112, do CTN, notadamente porque o caso, como se vê pelo todo
exposto nesta impugnação, suscita inúmeras dúvidas e questões que denotam o caráter
absurdo e injusto da multa imposta;
Pede-se, em observância à regra da aplicação da lei mais benéfica ao contribuinte,
como permite o art. 106, I e II do CTN, que sobre o caso se opere, por analogia, os
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.719 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720514/2019-83

termos do artigo 736, “caput”, do Decreto no. 6.759/2009, que permite seja relevada a
penalidade imposta.
A décima sétima Turma da DRJ/SPO, através do Acórdão no 16-88.376, pela manutenção do lançamento, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente foi intimado em 06 de setembro de 2019, e inconformado, interpôs
Recurso Voluntário em 25 de setembro de 2019, no qual afirma, em síntese: aplicabilidade do
instituto da denúncia espontânea; retroatividade benéfica da norma – com base no artigo 106,
CTN; aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e não-
confisco.
É o relatório
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte, conforme será
exposto abaixo.
A controvérsia se instaura em três pilares argumentativos trazidos pelo recorrente
em seu Recurso Voluntário: i) aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea; ii)
retroatividade benéfica da norma – com base no artigo 106, CTN; iii) aplicação dos princípios
constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e não-confisco.
Tratarei em partes.
Inconstitucionalidade de lei tributária
Quanto à afirmação do recorrente de que o presente auto de infração é uma ofensa
ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade e não-confisco, sem delongas, o presente órgão
administrativo é restrito quanto à sua competência para análise de princípios constitucionais,
conforme se depreende da Súmula n° 2, do CARF:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Tal entendimento foi consolidado pelos Acórdãos precedentes: Acórdão no 101-
94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de
11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.719 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720514/2019-83

Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005.
Portanto, não conheço dos argumentos relativos aos princípios constitucionais
apresentados pelo recorrente em sede recursal.
Denúncia Espontânea
Em que pese os esforços envidados pelo recorrente, não há que se falar aqui em
denúncia espontânea, considerando que tal alteração normativa não se aplica aos casos em que
há prazo certo, justamente por não haver objeto para denunciação.
Nesse sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos 9303-
007.831, 9303-005.870, 9303-006.493) conforme se demonstra nas razões esposadas pelo ex-
conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão 9303-003.555:
O instituto da denúncia espontânea está para o Direito Tributário assim como o
arrependimento eficaz e a desistência voluntária estão para o Direito Penal. Esses
institutos são como uma ponte de ouro, como diriam os penalistas, para aqueles que se
encontram à margem da lei, a esses é oferecida uma oportunidade de regressar ao
caminho da lei, uma ponte de ouro para a legalidade. Por essa ponte só podem passar
aqueles que, voluntariamente, desistem de consumar o ato ilícito, ou, se já o
praticaram, evitam-lhe o resultado.
Nos delitos unissubsistentes não se admite desistência voluntária, uma vez que,
praticado o primeiro ato, já se encerra a execução, tornando impossível a sua cisão. Já
os crimes de mera conduta e os formais "não comportam arrependimento eficaz, uma
vez que, encerrada a execução, o crime já está consumado, não havendo resultado
naturalístico a ser evitado".
No direito tributário, a ponte de ouro é a denúncia espontânea que nada mais é do que o
reconhecimento voluntário do ilícito, e a reparação do dano ao bem jurídico violado, o
que não veio a ocorrer no caso em exame.
Todavia, assim como no Direito Penal, no Tributário algumas infrações não são
suscetíveis de denúncia espontânea. São aquelas em que a mera conduta, por si só,
já configura o ilícito, o qual, uma vez ocorrido, não há possibilidade jurídica, ou
até mesmo física, de se evitar o resultado.
O exemplo mais característico desse tipo de infração, é, justamente, a
referente ao atraso no cumprimento de obrigação acessória, pois, no exato
momento em que se exauriu o prazo legal sem que a obrigação tenha sido
adimplida, a infração está configurada e o atraso não poderá ser reparado.
Em outras palavras, atendo-se às normas do Direito Tributário, o dano relativo ao
descumprimento de obrigação principal pode ser reparado, pagando-se o tributo e os
consectários legais. Todavia, se se tratar de infrações referentes a obrigações
acessórias autônomas, a ser prestada em determinado prazo, o dano não pode ser
sanado, posto que o núcleo do bem jurídico protegido, uma vez violado, não tem
como ser restabelecido. Assim, por exemplo, se a obrigação era apresentar
declaração até determinada data, e se esta não foi apresentada no prazo determinado,
não há como cumprir a obrigação acessória tempestivamente, salvo se se voltar no
tempo, ainda não possível com a tecnologia disponível hoje.
No caso dos autos, a obrigação acessória autônoma, descumprida pelo
transportador ou seus representantes, consistia no dever de o sujeito passivo
informar os dados de embarque de mercadorias no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Note-se que, uma vez exaurido o prazo
para se prestar as informações sem que elas tenham sido prestadas ao órgão
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.719 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720514/2019-83

competente, a infração restou configurada, não havendo mais possibilidade de se
evitar o resultado.
Note-se que, se a sanção fosse destinada, apenas e tão somente, a punir o não
cumprimento da obrigação acessória, poder-se-ia admitir que, o adimplemento a
destempo, desde que espontâneo, poderia ser beneficiado com a norma excludente
da penalidade.
Entretanto, se a sanção é destinada a coibir o atraso no cumprimento da
obrigação, uma vez ocorrida a mora, não há que se falar em denúncia espontânea.
Essa questão da denúncia espontânea envolvendo descumprimento de obrigação
acessória encontrava-se apascentada, tanto no Judiciário quanto no âmbito
administrativo, tendo sido, inclusive, objeto de Súmula no CARF, mais precisamente, a
de no49,cujo enunciado transcreve-se a seguir:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Todavia, com a edição da Lei no 12.350/2010, cujo art. 405 deu nova redação ao art.
102 do Decreto-Lei no 37/1966, a questão foi reaberta e gerou celeuma na
jurisprudência e na doutrina, mas, a meu sentir, não há razão alguma para se
modificar o entendimento anteriormente firmado, pois, pela razões expostas linhas
acima, a novel legislação não alcança a infração objeto destes autos. Neste sentido,
impecável a decisão da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção,
Acórdão 3102-00.988, cujo voto condutor foi da lavra do insigne Conselheiro José
Fernandes do Nascimento, que, com as merecidas loas, peço licença para aqui
transcrever o entendimento lá adotado, como arrimo deste voto.(...)
Não só já consolidada jurisprudência na Câmara Superior deste Tribunal, destaco
também a Súmula 49, do CARF (também constante à decisão supracitada):
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Tal entendimento embasa-se também pelos acórdãos paradigmas: Acórdão no
CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de 06/10/2008 Acórdão no 192-00.010,
de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de 30/05/2008 Acórdão no 102-49.353, de 10/10/2008
Acórdão no 101-96.625, de 07/03/2008 Acórdão no 107-09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-
09.230, de 08/11/2007 Acórdão no 105-16.674, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de
14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de 02/03/2007
Acórdão no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de 22/09/2006 Acórdão no 101-
94.871, de 25/02/2005.
Portanto, não há que se falar em aplicabilidade da denúncia espontânea no
presente caso.
Da retroatividade benigna da norma
Afirma o contribuinte que há de se aplicar a retroatividade da norma tributária
relativa às penalidades, conforme dispõe o artigo 106, do Código Tributário Nacional, tendo em
vista as alterações realizadas pela IN 1.473/2014, no artigo 45, da IN RFB 800/2007, que não
mais prevê a aplicabilidade de multa regulamentar nos casos de alteração e retificação.
A norma vigente trazia a penalidade ao atraso das informações mesmo quando se
tratava de alteração efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE – previsão
que era disposta pelo parágrafo primeiro, do artigo 45, da Instrução Normativa SRF no 800/2007.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.719 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720514/2019-83

Tal norma foi revogada pela Instrução Normativa RFB o 1.473/2014, e a partir daí
o pedido de retificação dos dados informados não são mais passíveis de aplicação da penalidade
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei 37/66.
Entendo que não é o que se apresenta neste processo administrativo fiscal.
Especificamente tal retroatividade se aplica tão somente aos pedidos de retificação
e alteração das informações já prestadas de forma tempestiva no primeiro momento, em
obediência ao prazo de quarenta e oito horas, determinado pela IN RFB 800/2007.
Não se trata aqui de retificação ou alteração, mas sim da informação inicial que
deveria ter sido prestada pelo contribuinte.
Portanto, entendo que não há aplicabilidade da retroatividade benigna.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário – tendo em
vista a incompetência para análise dos argumentos relativos aos princípios constitucionais
levantados pela defesa, e no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital